Tribunal: STF
Processo: RHC 120473
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
E M E N T A



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ART. 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PRETENSÃO INAUGURADA NESTA VIA RECURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 



    2. A apreensão de mídias comprovadamente falsificadas, consoante laudo pericial, produzidas no intuito de obtenção de lucro, revela ofensa ao bem jurídico tutelado pelo art. 184, § 2º, do Código Penal.



    3. A suscitada invalidade formal da denúncia perde relevo com a superveniência de sentença de mérito. Precedente. 



    4. Pedido de substituição de regime prisional inaugurado nesta via recursal deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais. 



    5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.